Tribunal: STF
Processo: Rcl 73431
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Cáthia Simone dos Santos Messina, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0181900-35.2001.5.02.0442.



    Na petição inicial, a reclamante narra que foi responsabilizada pelos débitos trabalhistas da empresa Vig Game’s Serviços de Portaria Ltda, em razão de constar no rol societário da empresa Segame’S Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, incluída na fase executória da demanda por se tratar, em tese, de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.



    No entanto, afirma que a referida empresa não participou da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual da execução, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, e no qual foi determinada a  suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigmático.



    Da exordial, extrai-se o seguinte contexto fático: 



    “Iniciou-se com a reclamação trabalhista nº 0181900-35.2001.5.02.0442, da 2ª Vara do Trabalho de Santos/SP (anexa na integra), que em sentença homologada condenou apenas a empresa VIG GAME’S SERVICOS DE PORTARIA, CNPJ Nº 67.573.378/0001-55, sendo ela única empresa que participou da fase de conhecimento do processo trabalhista (fls. 225 a 246). 



    Durante a fase de execução, após não conseguir a adimplemento da sentença, houve pedido do Autor trabalhista pela inclusão de empresas por grupo econômico (fls. 880 e 881), tendo o R. Juízo, sem qualquer ciência prévia, chamamento, ampla defesa ou incidente instaurado, acolhido a inclusão da empresa SEGAME’S COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA com CNPJ 59.786.111/0001-18, juntamente com a ora Reclamante no mesmo ATO, conforme Decisão a fl. 888 do processo que segue anexo e destaque abaixo:



    (...)



    Dessa forma num mesmo ATO houve a inclusão de empresa e ora Reclamante, que apresentou manifestação de exceção de pré-executividade, alegando e demonstrando com provas nos autos da ação trabalhista (anexo na integra), que a empresa incluída NUNCA FUNCIONOU, face erro do escritório de contabilidade a época, que a constituiu como empresa de COMÉRCIO, da qual a Reclamante julgava também ter se retirado, ao sair da empresa (de Serviços), que desenvolveu atividades em 1989 (fls. 895 a 897 e 924 a 927). 



    Na exceção de pré-executividade juntou robustas provas de que a empresa incluída por grupo econômico, SEGAME’S COMÉRCIO - CNPJ 59.786.111/0001-18, NUNCA DESENVOLVEU ATIVIDADES: - Certidão da Prefeitura Municipal, sem Alvará de funcionamento e localização (fl. 934); Ficha de Breve Relato da JUCESP (fls. 935 e 936) com registros inertes de 1989 a 2012 (novo registro apenas para iniciar dissolvição e finalizada por seu encargo); Cadastro do ICMS – SP, não habilitada desde 1989 (fl. 937); Informação do FGTS, sem cadastro, portanto sem funcionários (fl. 938); Declarações de Inatividade na Receita Federal - IRPJ (fls. 1.565 a 1.587), e Declarações do IRPF (fls. 1.607 a 1.646), que nada recebeu de qualquer empresa, somente como Professora pública. Demonstrando que em NENHUM MOMENTO se beneficiou do seu trabalho ou algo recebeu de qualquer empresa, após saída em 1989. 



    Todavia, diante da impossibilidade de detida analise das provas, em face das limitações impostas a exceção de pré-executividade, além de não possuir condições financeiras para garantir o juízo, a ora Reclamante foi mantida no polo passivo da ação, na fase de execução, sem participar da fase de conhecimento, não constar do título executivo judicial e ter sido incluída unicamente por apreciação de grupo econômico. 



    Saliente-se que a reclamação trabalhista NÃO teve sua execução exaurida e continua em andamento, conforme se observa no próprio ato atacado (Acordão anexo), que apreciou além da suspensão, outro pleito, este agravado pelo Autor sobre penhora de bem.” (eDOC 1, pp. 1-4).



    Afirma, ainda, que:



    “A ora Reclamante requereu nos autos da reclamação trabalhista nº 0181900-35.2001.5.02.0442, oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Santos/SP, a suspensão da execução pelo fato de ter sido incluída no polo passivo da lide, exclusivamente sob argumento de integração de grupo econômico, em fase de execução, sem qualquer ciência anterior, sem plena defesa e sem ter respondido IDPJ, tudo em conformidade com a decisão liminar no RE 1387795 (Tema nº 1232), com Repercussão Geral, proferida pelo Exmo ministro Dias Toffoli, desse Excelso Supremo Tribunal, tendo o R. Juízo indeferido o pedido de suspensão (fls.1908 e 1909). 



    Inconformada, a ora Reclamante interpôs Agravo de Petição (fls. 1.925 a 1.965), que foi julgado pela E. Oitava Turma do TRT da 2ª Região (SP), contudo, embora a matéria nos autos tenha estrita aderência com o Tema nº 1.232 do STF, não foi provido o recurso para cogente suspensão (...)”. (eDOC 1, pp. 6-7)



    Desse modo, requer, liminarmente e no mérito, a procedência da presente reclamação “para que seja determinada a suspensão do processo trabalhista nº 01819003520015020442, junto ao TRT da 2ª Região, nos termos da decisão do Exmo. Ministro Dias Toffoli acerca do Tema 1.232 (RE-RG 1.387.795)”. (eDOC 1, p. 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional).



    Registro que a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Na hipótese, verifico que o juízo executório proferiu decisão no sentido de incluir a reclamante na execução trabalhista intentada por Marcos Antônio de Souza, nos seguintes termos:



    “Acolho os argumentos do autor, trazidos às Lis. 742 e verso. 



    Com efeito, do exame dos contratos sociais juntados às Lis: 743/745, verifica-se a existência de sécios em comum; do mesmo círculo familiar, inclusive, tratando-se de empresas que exercem atividades econômicas similares. -



    Caracterizada, pois, a existência de grupo econômico, razão pela qual determino a inclusão das empresas supramencionadas no polo passivo da execução, desconstituindo, desde logo, a sua personalidade jurídica, para que a execução prossiga, também, em face das sócias qualificadas no respectivo contrato constitutivo, desde que não tenham se retirado da sociedade anteriormente ao início do contrato de trabalho mantido com o reclamante. 



    A seguir, expeça(m)-se mandado(s) em face do(s) executado(s), para que sejam procedidas pesquisas e eventual constrição de bens e/ou direitos, através dos convênios disponibilizados aos oficiais de justiça, nos termos do Provimento GP/CR-07/2015.” (eDOC 15, p. 4 - ID: 30b6dabc; grifo nosso)



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por sua vez, deixou de suspender a execução com relação à ora reclamante, consoante decisão com o seguinte teor:



    “A agravante faz suas alegações recursais e, ao final requer a suspensão da execução em face dela com consequente prosseguimento somente contra a reclamada e demais sócios. 



    Em que pese as irresignações não merecem prosperar. 



    Inicialmente, aduz que está inconformada com o indeferimento do pedido de suspensão, pois entende que há enquadramento no Tema 1.232 porque incluída na lide por meio de apreciação de grupo econômico sem participar da fase de conhecimento, nem a apreciação por meio do instituo da desconsideração da personalidade jurídica. 



    A agravante faz argumentações no sentido de que houve equívoco da empresa de contabilidade quanto a abertura da empresa Segame's Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, a qual não nunca funcionou. Juntou documentos da Prefeitura referente a ausência de alvará, da Fazenda para demonstrar a baixa do ICMS, pertinente a não ser empregadora, inatividade na Receita Federal e Jucesp. 



    Ocorre que, toda esta argumentação já foi apresentada nos embargos à execução (ID. cfc7dc9 - fls. 1157/1191 do pdf) opostos pela agravante, cujo resultado da apreciação afastou a tese e declarou ‘legítima a figuração da embargante no polo passivo da presente execução’, conforme decisão (ID. a90607a - fl. 1314/1316 do pdf), a qual se encontra transitada em julgado, uma vez que proferida em 20/02/2017 e, não foi objeto de recurso. 



    A matéria referente a existência do grupo econômico já foi apreciada desde junho/2016 ID. 3a20f45 - fl. 888 do pdf, não havendo amparo jurídico e legal o revolvimento relativa a tal controvérsia.



    Deste modo, não há razões para apreciação referente a suspensão sob o fundamento tratado no Tema 1.232 diante da decisão proferida pelo STF no RE 1.387.795 em 03/11/2023. 



    No que diz respeito ao instituo da desconsideração da personalidade jurídica, mais uma vez sem razão, pois a agravante foi incluída no polo passivo da execução desde junho/2016 ID. 3a20f45 - fl. 888 do pdf, já com trânsito em julgado, não cabendo, neste momento processual, a apreciação quanto a configuração do instituto. 



    Em consequência, tem-se que o título executivo formado nestes autos é exigível em face da agravante, não havendo falar me violação ao disposto no artigo 884 da CLT, artigo 5º, incisos II, LIV e LV, artigo 97 da CF, bem como o disposto nos artigos 9º, 10, 115, 513, 525 e 779, I, do CPC e à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    Em arremate, frise-se que a legislação processual vigente e o entendimento decorrente da decisão proferida pelo STF no RE 1.387.795, de 03/11/2023, aplica-se aos processos em trâmite, não incidindo em decisões já apreciadas de acordo com a legislação e entendimento vigente à época de sua prolação, não sendo admitida a retroatividade para atingir questões já julgadas. 



    Por conseguinte, nego provimento ao recurso.” (eDOC 18, pp. 24-25 - ID: 64ab3218)



    Como visto, extrai-se dos documentos acostados aos autos que o autor da reclamação trabalhista ajuizou ação pretendendo ter seu crédito trabalhista adimplido pela empresa Vig Game’s Serviços de Portaria Ltda., sua empregadora. 



    Após frustradas tentativas de constrição patrimonial em face da devedora principal, a execução foi direcionada para outras empresas do grupo econômico que não fizeram parte da ação de conhecimento, dentre a empresa elas a empresa Segame’S Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, da qual consta a ora reclamante na figura de sócia.



    Assim, a reclamante Cáthia Simone dos Santos Messina foi incluída no rol dos devedores em razão da desconsideração da personalidade jurídica, conforme se depreende da decisão acima transcrita. 



    Pois bem.



    No que se refere ao recurso paradigmático apontado, relembro que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). 



    A propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Assim, considerado o que decidido no tema 1.232-RG, verifica-se que a prática de atos processuais voltados à desconsideração da personalidade jurídica de empresa incluída no polo passivo de execução trabalhista sem que tenha participado da ação de conhecimento viola a autoridade da decisão de sobrestamento, proferida nos autos do referido paradigma.



    Isso porque, por decorrência lógica, a responsabilização da Reclamante pressupõe o debate quanto a legitimidade da sua inclusão no polo passivo da lide em sede de execução. Assim, apenas no caso de se considerar justificada sua inclusão na lide por constar no rol societário de empresa pertencente ao grupo econômico da qual fez parte a empresa condenada na fase de conhecimento, é que se poderá levar a efeito os instrumentos previstos na legislação de regência para garantir a satisfação do crédito trabalhista, dentre eles a desconsideração da personalidade jurídica.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de parcial procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Reclamação julgada parcialmente procedente. Agravo regimental não provido. 1. A conjuntura de imposição de impedimento formal ao desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate acerca de matéria constitucional submetida à análise do STF na sistemática de precedentes obrigatórios não constitui obstáculo à concretização da tese de repercussão geral ou do entendimento vinculante firmados pelo STF. Precedentes. 2. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 3. Não estando exaurida a execução ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento, há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 67.831-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2024; grifo nosso).



    “Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 63.896 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2024)



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para suspender a execução do Processo 0181900-35.2001.5.02.0442, tão somente em face da reclamante, até o julgamento de mérito do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente